Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco em vista da r. sentença que declarou inexistente a contratação pelo consumidor de empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, determinando a suspensão dos referidos descontos referentes a RMC diretamente no benefício do autor. Sua Excelência condenou, ainda, o banco-réu, à devolução dos descontos mensais efetuados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a contratação foi regular levando em consideração o dever de informação do prestador de serviço.
III. Razões de decidir
3. O "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" contém informações claras e precisas sobre as condições do contrato, incluindo indicativo de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Este documento evidencia que o consumidor tinha conhecimento e concordava com os termos ao assinar o contrato.
4. O contrato, igualmente, foi claramente identificado como cartão de crédito consignado incluindo a informação de que a realização de saque mediante a utilização do limite do cartão de crédito consignado ensejaria a incidência de encargos e que o contratante estava ciente de que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores. 5. O uso contínuo do cartão pela parte Autora reforça a aceitação das condições contratuais ao longo do tempo.
6. Com base no princípio jurídico "pacta sunt servanda", que rege os contratos, estes devem ser mantidos, salvo em casos excepcionais, como cláusulas abusivas, o que não foi demonstrado.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.